Tribunal: TJBA
Processo: 8140555-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140555-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão agravada aplicou corretamente as teses firmadas nos Temas 339 e 660 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário que alegava (i) ausência de fundamentação dos acórdãos recorridos; (ii) violação ao contraditório e ampla defesa; e (iii) direito ao creditamento de ICMS sobre transporte de combustíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 660 (ARE 748.371) no sentido de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, atribuindo-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral.

O STF também firmou tese no Tema 339 (AI 791.292) estabelecendo que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão que julgou a apelação apresentou fundamentação clara e suficiente, examinando expressamente a legislação aplicável e a jurisprudência do STF.

Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8140555-44.2022.8.05.0001, em que é agravante a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça